Tribunal: TJDFT
Processo: 0701419-93.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701419-93.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS RODRIGUES RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA DESPACHO Em atenção ao art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a possível coisa julgada ante o processo no 0709644-39-2023.8.07.0004, cuja sentença transitou em julgado em 5/2/2024. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA